Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUBSIDIARIEDADE. NÃO CABIMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO E PRÓ-LABORE DE PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese ser possível a utilização de meios atípicos no processo de execução, eles têm caráter excepcional e subsidiário, sendo necessária a demonstração de situação que justifique a imposição da medida mais gravosa à executada.
2. A simples frustração na localização de bens da devedora não permite concluir que houve ocultação patrimonial ou fraude à execução.
3. Sem a constatação de abuso da personalidade jurídica (art. 50, do Código Civil), incabível o pedido de penhora de faturamento. No que toca ao pedido de penhora de pró-labore percebido pela parte executada, em face da sua natureza salarial, trata-se de verba impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.